Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-12.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – "Ação de revisão de contrato bancário com pedido de indenização por danos morais" – Alteração de titularidade – Conta corrente – Cancelamento de serviços - Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Violação aos princípios da informação e da transparência - Cancelamento dos serviços sem prévio aviso - Responsabilidade objetiva da

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – "Ação de revisão de contrato bancário com pedido de indenização por danos morais" – Alteração de titularidade – Conta corrente – Cancelamento de serviços - Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Violação aos princípios da informação e da transparência - Cancelamento dos serviços sem prévio aviso - Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço - Aplicabilidade do art. 14 do CDC – Danos morais – Configuração - Autores que tinham legítima expectativa de continuidade dos serviços contratados, pois foram induzidos a crer que poderiam proceder à alteração da ordem de titularidade da conta corrente sem qualquer comprometimento dos serviços bancários contratados – Valor da indenização arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Recurso dos autores parcialmente provido – Recurso do réu não provido